Tribunal: TJMT
Processo: 1012859-13.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012859-13.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABET ZAGO PICCOLI - CPF: 372.558.861-91 (APELANTE), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DIRETOR DO IBFC -INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO E RECLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE CANDIDATOS DEFICIENTES FÍSICOS DO CONCURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada

É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIZABET ZAGO PICCOLI
em face da sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que liminarmente denegou a segurança.

O Apelante sustenta, que procedeu a sua inscrição no concurso na condição de candidata com deficiência, entretanto foi remetida a listagem da ampla concorrência.

Sustenta ser pessoa com deficiência visual, e
ao invés de constar na relação dos candidatos PCD - Pessoa Com Deficiência, foi homologado como inscrição de ampla concorrência, contrariando, portanto, a condição por esta informada.

Aduz que teve negada a condição de pessoa com deficiência, onde pugna pela concessão da tutela recursal e a fim de que seja reclassificada e incluída na listagem de candidatos às vagas destinadas à Pessoas Com Deficiência, e no mérito pelo provimento do recurso a fim de que seja cassada a sentença para prolação de nova decisão
.

O apelado apresentou contrarrazões ao ID n. 5860686.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ELIZABET ZAGO PICCOLI
em face da sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que liminarmente denegou a segurança.

A sentença não merece reparo, uma vez que o recurso é inconsistente.

Isso porque é dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de tornar inviável a apreciação do recurso.

Assim, o artigo
1.010
,
II
do
CPC
prescreve:

"Art.
1.010

CPC
- A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II -
a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
;"

Referido artigo positiva o chamado "Princípio da Dialeticidade", segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando objetivamente os argumentos da decisão impugnada e indicando os motivos pelos quais ela merece reforma.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in
Código de Processo Civil
Comentado, 9a ed., 2006, p. 739:

"Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido."

Na hipótese dos autos, a sentença apelada denegou a segurança a pretendida inclusão e reclassificação na lista de candidatos deficientes físicos em razão do descumprimento das regras do Edital do concurso.

As razões do apelo, por sua vez, desviam-se da questão central em discussão, ou seja, são dissociadas dos fundamentos adotados na sentença recorrida, sustentando-se em razões de destoam da conclusão do julgado.

Colhe-se trecho da sentença:

“In casu”, a IMPETRANTE requer “que processe a inscrição da Impetrante como candidata com deficiência, determinando que a mesma seja incluída na listagem de classificação dos candidatos às vagas destinadas à Pessoa Com Deficiência (PCD), para o cargo de Professora de Educação Básica – habilitada na disciplina de História, conforme sua classificação de direito, garantindo-lhe, ainda, o direito de ver corrigida sua prova discursiva, nos termos do item 8.2.1. do Edital”.

Neste sentido, vale destacar que o EDITAL No. 01/2017 - 03 DE JULHO DE 2017 declara em seu “6. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)”, o seguinte:

6.1.
Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público, desde que o cargo/perfil profissional pretendido seja compatível com a deficiência que possuem; Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 2 de dezembro de 2004; Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, regulamentada pelo Decreto No 8.368, de 2 de dezembro de 2014 (Transtorno do Espectro Autista); incluindo-se, ainda, o que contempla o enunciado da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Concurso Público, às vagas reservadas aos deficientes”,
observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009.

(...)

6.2
.
Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em Concurso Público
, nos cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.

(...)

6.5.

O candidato com deficiência, durante o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 5 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:

a) informar se possui deficiência;

b) selecionar o tipo de deficiência;

c) informar o código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID da sua deficiência;

d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas.

6.6.
Para solicitar inscrição na reserva de vagas,
o candidato com deficiência deverá encaminhar até o dia 16/08/2017
, via SEDEX, correspondência com registro de Aviso de Recebimento (AR) ao IBFC, localizado à Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus – Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020, os documentos a seguir:

a)
Cópia simples do comprovante de inscrição ou isenção para identificação do candidato
;

b)
Laudo médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses da data do término das inscrições
, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID, bem como a provável causa da deficiência;

c) Requerimento de condições especiais Anexo II devidamente preenchido e assinado, para assegurar previsão de adaptação da sua prova, quando for o caso.

6.8.
O candidato com deficiência, além do envio da cópia simples do comprovante de inscrição, laudo médico e do requerimento de prova especial ou de condições especiais Anexo II, indicado nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 6.6 deste Edital, deverá assinalar, no formulário eletrônico de inscrição ou no requerimento de isenção de pagamento do valor da inscrição, nos respectivos prazos, a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.

6.8.1.
A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.

6.9.

Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições, não atenderem os dispositivos mencionados no item 6.6 e seus subitens não serão considerados pessoas com deficiência e não terão a prova e/ou condições especiais atendidas, seja qual for o motivo alegado.

6.10
.
O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do formulário eletrônico de inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.

6.11.
Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do concurso.

6.19.

O candidato com deficiência, se aprovado e classificado neste Concurso Público, além de figurar na lista de classificação da ampla concorrência, terá seu nome constante da lista específica de pessoas com deficiência.

Neste sentido, verifica-se em ID. Num. 10794407 - Pág. 1 que a parte REQUERENTE efetuou sua inscrição informando que possuía deficiência visual “CID H54.4”, bem como, em ID. Num. 10794617 - Pág. 1, comprova o deferimento de sua inscrição, constando como “Tipo de vaga: Destinada a Pessoa com Deficiência”.

Ademais, em item 6.6 o candidato deveria encaminhar, até o dia 16/08/2017, documentações que comprovassem a “espécie e grau de deficiência” do mesmo, no entanto, a IMPETRANTE junta aos autos em ID. 10796202, email que encaminhou a documentação comprovando sua deficiência, em “qua 30/08, 12:06”.

Desta fora, a IMPETRANTE não cumpriu o “item 6.6” do EDITAL, quando encaminhou a documentação em outra data que não a imposta no edital, o qual se torna a lei entre as partes do CERTAME, eis que o que está descrito no edital é a regra que deverá ser seguida, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. EDITAL. LEI DO CONCURSO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCIPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. I -
O edital é o ato normativo editado pela administração pública para disciplinar o processamento de qualquer concurso público, consubstanciando-se em verdadeira lei para o mesmo. II - O princípio da vinculação ao edital, consectário dos princípios da legalidade e moralidade da Administração Pública, determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso público devem estrita obediência àquele, vinculando, em caráter recíproco, o Poder Público e candidatos, salvo previsões que conflitem com regras e princípios de ordem legal ou constitucional.
III - A Administração Pública tem a prerrogativa de estabelecer os requisitos que considerar necessários à satisfação do interesse público. A exigência de documentos previstos no edital é necessária para que se evitem eventuais ardis para beneficiar determinado candidato em detrimento de outro. IV - Segurança denegada. Sem interesse ministerial. (TJ-MA - MS: 0078352015 MA 0001137-42.2015.8.10.0000, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 16/10/2015, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 21/10/2015)

O recurso interposto pela parte praticamente replica a petição inicial, aduzindo fazer jus a reclassificação por ser Pessoa com Deficiência, não enfrentando os argumentos de denegação expostos em sentença. A recorrente desviou-se da questão central.

O juízo
a quo
julgou que a
apelante/impetrante não cumpriu o “item 6.6” do EDITAL, consistente no envio da documentação na forma estabelecida.

O cerne da
ratio decidendi
não foi enfrentado no recurso, motivo pelo qual não merece ser conhecido.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal segue sólida jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. 300%. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO USO DE MULTA COM EFEITO DE CONFISCO. 1.
É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.
2. No caso em exame, a decisão agravada aplicou precedentes que reconheceram a possibilidade de reexame de multas desproporcionais, isto é, que tenham efeito confiscatório sem justificativa. A questão de fundo, portanto, é saber-se se a intensidade da punição é ou não adequada à gravidade da conduta da parte-agravada. 3. Contudo, a parte-agravante desviou-se da discussão central, para argumentar a impossibilidade de reexame da multa, com base na separação de Poderes. Inépcia das razões de agravo regimental. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF. RE 455011 AgR, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-05 PP-01080)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. INÉPCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO
543-A
,
§ 2o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
C.C. ART. 327, § 1o, DO RISTF. [...] 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. 5. Agravo regimental não provido.

(STF. AgRE 664044 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 27-03-2012 PUBLIC 28-03-2012)

Por essas razões, constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença vergastada, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020